Tribunal: TJMT
Processo: 0007137-30.2008.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007137-30.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JORGE KAITI INOUE - CPF: 299.864.941-68 (APELANTE), LEANDRO CEZAR DE OLIVEIRA - CPF: 035.912.286-80 (ADVOGADO), GILMAR PAVESI - CPF: 298.779.039-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROMULO DE OLIVEIRA FRAGA - CPF: 043.899.256-36 (ADVOGADO), Damaris Pereira da Silva Inoue (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 535.831.161-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALECIMENTO DO REQUERIDO NO CURSO DA DEMANDA – PROSSEGUIMENTO COM RELAÇÃO AOS HERDEIROS – PRELIMINAR DE PERDA, PARCIAL, DO OBJETO – REJEITADA – DEGRADAÇÃO AO MEIO AMBIENTE – TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE NO CURSO DO PROCESSO – IMÓVEL RURAL TRANSFORMADO EM URBANO – LOTEAMENTO – APRESENTAÇÃO DE PRAD – APROVAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – ÁREA A SER RECUPERADA – COINCIDÊNCIA COM A INDICADA NA INICIAL – DÚVIDAS –
NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DETERMINAÇÕES DO JUÍZO E PROVIDÊNCIAS DA SEMA-MT – COMPATIBILIDADE NÃO EVIDENTE –CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – ACOLHIMENTO DA PREJUDICIAL – SENTENÇA
CASSADA.

Não se tratando de obrigações de natureza personalíssima, o falecimento da parte requerida não implica a extinção do processo, visto que podem ser cumpridas pelos herdeiros.

Deve ser desconstituída a sentença recorrida, quando demonstrado que o conjunto probatório, constante dos autos, é insuficiente para o deslinde da controvérsia.

Desconstituída a sentença recorrida, deve o feito ser remetido ao Juízo singular, para a retomada da instrução probatória, oportunizando às partes que comprovem suas alegações.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jorge Kaiti Inoue, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido, para condená-lo à obrigação de: a) apresentar PRAD, com vistas à reposição florestal e à restauração do manancial de água da APP; b) adotar medidas de isolamento da área, para evitar que terceiros joguem lixo no local; c) remover todos os dejetos que estejam em situação irregular na área de proteção ambiental; d) abster-se de depositar lixo, entulho, de extrair cascalho, sem licença ambiental ou com ela vencida. Além disso, concedeu, ainda, a tutela de urgência, para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpram as obrigações impostas, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia (ids. 72123584, págs. 01/06, 72123585, págs. 01/07 e 72123586, págs. 01/02).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de perda parcial do interesse processual, uma vez que o imóvel a ele pertencente passou a ser considerado urbano, foi transferido para a empresa Plátano Empreendimentos e Construções Ltda. e o PRAD, apresentado à SEMA-MT já foi aprovado. Suscita a prejudicial de cerceamento de defesa, pois não fora intimado a produzir provas e muito menos para apresentar alegações finais.

No mérito, alega que os itens “b” e “c”, da sentença já foram cumpridos e que o Relatório Técnico da SEMA mais recente confirma a inexistência de lixo ou qualquer entulho depositado na área de proteção ambiental.

Aduz que houve comprovação de que o imóvel está isolado com cercas de arame, evitando que terceiros depositem lixo, bem assim que não há extração de cascalho no local.

Enfatiza que tinha licença ambiental para a exploração de areia e cascalho e que foi apresentado novo PRAD à SEMA-MT, de acordo com a nova situação do imóvel (loteamento urbano).

Ao final, afirma que o valor da multa diária é elevado, devendo ser reduzido, e pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao Apelo.

O Recorrido apresentou suas contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (ids. 72123629, págs. 01/03 e 72123629, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 78807970, págs. 01/05).

O Recurso foi inserido na pauta de julgamento (id. 91114485, pág.01), contudo, foi adiado para a sessão posterior, em vista do pedido de sustentação oral (id. 94043994, pág. 01).

O Recorrente compareceu aos autos, requerendo a extinção da ação, ao argumento de que houve o seu falecimento, decorrente da Covid-19 (id. 94240497, págs. 01/02).

Determinei a retirada do Apelo da pauta de julgamento e ordenei que fosse intimada a Inventariante Damaris Pereira da Silva Inoue para proceder à habilitação do espólio (id. 98718474, pág. 01).

A Inventariante não foi localizada, conforme certidão id. 102798456, pág. 02.

Foi determinada a intimação da Advogada Márcia Cristina de Paula Silva, por meio do PJe, para que informasse o endereço da sua cliente (id. 126684667, pág. 01).

Realizada a intimação, a referida advogada não se manifestou (id. 130059685, pág. 01).

Damaris Pereira da Silva Inoue compareceu nos autos, reiterando a Apelação e o pedido de extinção do feito, já que se trata de obrigação personalíssima e intransferível (id. 143321157, págs. 01/02).

Determinei que o Ministério Público Estadual manifestasse sobre a petição (id. 145517181, pág. 01).

O Ministério Público Estadual aduz que o falecimento do Apelante não é óbice para a continuidade da ACP, já que visa ao ressarcimento de possíveis danos ambientais (id. 149738195, págs. 02/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Jorge Kaiti Inoue, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Sinop-MT, que julgou procedente o pedido deduzido nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Recorrido.

Colhe-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública Ambiental, contra Gilmar Pavesi e Jorge Kaiti Inoue, alegando que, após denúncia de que o primeiro Requerido estava retirando cascalho, desmatando área de reserva legal e mata ciliar, além de empurrar lama e cascalho para um manancial de água, na propriedade rural, pertencente ao segundo Requerido.

Informou que requisitou à SEMA-MT a realização de vistoria no local, sendo que o órgão ambiental confirmou a degradação ambiental e que a atividade não possuía licença para a atividade.

Afirmou que, no curso do procedimento administrativo, constatou que o segundo Requerido também extraiu cascalho da área e que a SEMA-MT informou que, apesar de haver Licença de Operação (LO), não houve comprovação de que houve recuperação ambiental da área degradada.

Enfatizou que Jorge Kaiti Inoue não teve o PRAD aprovado pelo órgão ambiental.

Ao apreciar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Pelo exposto, e por tudo o mais que consta dos autos, julgo procedente a presente Ação Civil Pública, para condenar os Réus no cumprimento das seguintes obrigações de fazer:

a) Elaboração de PRADs – Plano de Recuperação de Área Degradada, adequando-os com as adoções de medidas indicadas pelos Analistas de Meio Ambiente no Relatório Técnico de fls. 438/449, com vista à reposição Florestal e restauração do manancial de agua da APP;

b) Adoção de medidas visando o isolamento da área, para evitar que terceiros depositem lixos no local de proteção ambiental;

c) Remoção de todos os dejetos (entulho, lixo, etc.) que

estejam em situação irregular na área do proteção ambiental em comento;

d) A abstenção por parte deles de depositar lixo, entulho, de extrair cascalho sem licença ambiental ou com ela vencida.

Diante desta sentença, que revela a probabilidade do direito do Autor, e havendo perigo de risco ao resultado útil do processo, concedo a tutela de urgência antecipada, para
DETERMINAR
que os Réus cumpram as obrigações “a”, “b” e “c", no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 2000,00 (dois mil reais) por dia de descumprimento desta ordem (art. 1.012, § 1°, do NCPC), incidindo na mesma penalidade para o caso de descumprimento a obrigação “d”. (Sic).

Jorge Kaiti Inoue opôs Recurso de Embargos de Declaração (id. 72123590, págs. 01/06) que foi parcialmente acolhido. Veja-se:

Por essas razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os presentes embargos, apenas para aclarar a omissão, fazendo constar na letra “a” do dispositivo da sentença (fls. 525), o seguinte provimento: “a) Quanto ao Réu Jorge Kaiti Inoune, a Elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, devidamente aprovado pelo órgão competente, e ao Réu Gilmar Pavesi, a Elaboração de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, adequando-o com as adoções de medidas indicadas pelos Analistas de Meio Ambiente no Relatório Técnico de fls. 438/449, com vista à reposição Florestal e restauração do manancial de água da AAP ” (Sic).

Contra essas decisões, Jorge Kaiti Inoue interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre decidir se a morte do Recorrente Jorge Kaiti Inoue implica, ou não, a extinção da ação.

Como salientado alhures, o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, objetivando a reparação dos danos ambientais, consistente no cumprimento de algumas.

O pedido foi assim formulado:

1- O cumprimento de obrigação de fazer pelos requeridos, consistente na elaboração de PRAD’s - Plano de Recuperação de Área Degradada e efetiva implementação dos mesmos, com vistas à reposição Florestal e restauração do manancial de água da APP - Área de Preservação Permanente por eles devastada, conforme documentação acostada;

2- O cumprimento de obrigação de fazer pelos requeridos, consistente na tomada das medidas para isolamento da área, evitando que terceiros depositem lixo no local de proteção ambiental;

3- Que os requeridos removam todos os dejetos (entulho, lixo, etc.), que estejam em situação irregular na área de proteção ambiental em comento;

4- Que os requeridos se abstenham de depositar lixo, entulho, de extrair cascalho sem licença ambiental ou com ela vencida e toda e qualquer conduta que danifique o meio ambiente nas áreas em comento;

Nota-se que não há óbice para que a ACP tenha prosseguimento contra os herdeiros do falecido Apelante, já que as obrigações requeridas na inicial e atendidas na sentença recorrida não são personalíssimas e intransferíveis.

Registro que as obrigações impostas não possuem natureza personalíssima e são plenamente possíveis de serem cumpridas, caso desprovido o Apelo, pelos herdeiros de Jorge Kaiti Inoue.

Diante disso, não merece acolhimento o pedido de extinção do feito, formulado por Damaris Pereira da Silva Inoue.

Passo à análise da preliminar, suscitada pelo falecido Jorge Kaiti Inoue, ora substituído pela inventariante Damaris Pereira da Silva Inoue.

Da Preliminar de Perda Parcial do Objeto

O Apelante afirma que houve a perda parcial do objeto, uma vez que a ação foi proposta contra Gilmar Pavesi – proprietário da Chácara Camila, Lote n. 143, Gleba Celeste, Sinop-MT – e Jorge Kaiti Inoue – arrendatário do Sítio Glória, Lote n. 142, Gleba Celeste, Sinop-MT –, por terem praticado lesão ao meio ambiente, mas, no curso do processo, houve a transferência de propriedade do imóvel por ele arrendado a terceiro que apresentou o PRAD à SEMA e foi aprovado.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, porque a transferência de propriedade não afasta a obrigação do antigo proprietário proceder à recuperação da área degradada.

Ademais, as provas constantes dos autos não comprovam, estreme de dúvidas, que o PRAD apresentado e aprovado pela pessoa jurídica adquirente do imóvel arrendado pelo Recorrente, contempla toda a área degradada que é objeto da presente Ação Civil Pública.

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de perda parcial do objeto.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Recorrente argumenta que, no caso em julgamento, o ato sentencial incorreu em nulidade, no memento em que cerceou a defesa, quanto à produção de provas.

O sistema processual brasileiro dota ao magistrado a possibilidade de julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente do pedido, se as provas produzidas são suficientes para formação de seu convencimento.

A propósito, trago à lume um aresto do STJ sobre o assunto em pauta:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL –

ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC –

NÃO CARACTERIZAÇÃO –

CERCEAMENTO DE DEFESA –

NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC –

NÃO OCORRÊNCIA.

REEXAME –

PROBATÓRIO –

IMPOSSIBILIDADE –

PROPRIEDADE INDUSTRIAL –

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA –

NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO –

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que a produção de provas não se mostrava relevante para o julgamento do feito, já que havia documentos suficientes para o deslinde da demanda.

Analisando, detidamente, o caderno processual, verifico que o Apelante, na contestação apresentada, salientou que todas as exigências requeridas na inicial já haviam sido cumpridas, que já tinha dado cumprimento ao PRAD e postulou provar o alegado por todo os meios de provas em direito admitidas. Veja-se (id. 72123464, pág. 05):

Conforme fotografias acostadas, o requerido tomou todas as providências elencadas na referida ação, bem como já deu andamento no cumprimento do PRAD.

(...).

Termos em que, requerendo provar o alegado por todos os meios de provas em direito permitidas, sem exceção, do deferimento espera receber mercê.

Em outro momento, Jorge Kaiti Inoue compareceu aos autos, requerendo a produção de prova na forma de constatação judicial, com vistas a comprovar suas alegações,
in verbis
:

Conforme consta da defesa apresentada, pugna o requerido pela produção de prova na forma de uma constatação judicial, para que seja confirmada as alegações da defesa, visando provar a efetiva implantação do PRADE, bem como a produção de prova testemunha, e a oitiva de técnicos da SEMA. (id. 72123506, pág. 01).

No dia 26/01/2016, Jorge Kaiti Inoue peticionou, informando a transferência do imóvel para a empresa Plátano Empreendimentos e Construções Ltda., a aprovação e registro do Loteamento Urbano, denominado Residencial Recanto Suíço, a apresentação de PRAD, junto à SEMA-MT e que foi devidamente aprovado (id. 72123572, págs. 01/02).

O Magistrado singular julgou, antecipadamente, o processo, determinando ao ora Apelante que providenciasse a elaboração de PRAD, o isolamento da área, para evitar que o lixo fosse ali depositado, a remoção de dejetos e, ainda, que se abstivesse de depositar lixo, entulho, extrair cascalho.

Ocorre que o Juízo
a quo
não se atentou para o fato de que o imóvel arrendado pelo Apelante passou a ser considerado urbano e transformado no Residencial Recanto Suíço, com PRAD aprovado pela SEMA-MT.

Com efeito, se o órgão ambiental estadual competente aprovou o PRAD da empresa adquirente do imóvel, objeto da presente ACP, parece-me que a produção da prova pericial é fundamental para verificar se a área degradada a ser recuperada coincide com aquela apontada na inicial.

Registro que, embora a degradação ambiental causada pelo Recorrente seja incontroversa, a pretensão inicial é a sua recuperação. Assim, não se mostra razoável condenar o Requerido, ora Apelante, à obrigação que já pode ter sido cumprida.

Frise-se que, diferentemente, do sustentado pelo Recorrido, as determinações constantes da sentença e aquelas previstas pelo órgão ambiental não se complementam, já que, atualmente, a área é considerada urbana.

Não há desconsiderar que foi arbitrada a multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao dia, para o caso de descumprimento. A propósito, é possível o Apelante apresentar novo PRAD de uma área que já é contemplada em PRAD devidamente aprovado? As determinações constantes da sentença, nas letras “b”, “c” e “d” podem ser cumpridas pelo Recorrente, atualmente por seus herdeiros?

As respostas para tais questões, no meu entendimento, somente são possíveis após a realização da prova pericial e(ou) inspeção judicial.

Diante de tais considerações, deve ser acolhida a prejudicial de cerceamento de defesa, anulando, de consequência, a sentença recorrida.

Fortes nessas razões,
REJEITO
a preliminar de perda, parcial, do objeto e
ACOLHO
a prejudicial de cerceamento de defesa, ambas trazidas pelo Recorrente e, consequentemente, anulo o ato sentencial recorrido, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular prosseguimento.

Deve a Secretaria, antes da devolução dos autos, elaborar a correção no registro deste Recurso, constando como Recorrente a Inventariante Damaris Pereira da Silva Inoue, por ter substituído o
de cujus
que foi a óbito no curso do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022